Tribunal: TJDFT
Processo: 0753065-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE PREGÃO. PLANILHA DE CUSTOS SEM PREVISÃO DE “ADICIONAL DE CONDUTOR”. VINCULAÇÃO AO EDITAL E ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PAGAMENTOS INDEVIDOS NÃO GERAM DIREITO ADQUIRIDO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. GLOSA E RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA LEGÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ATLÂNTICO ENGENHARIA LTDA. contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cobrança movida em face da CAESB, julgou improcedentes pedidos relativos ao reconhecimento da inexistência de débito e ao ressarcimento de valores glosados referentes a “adicional de condutor” no Contrato no 9191, oriundo do Pregão Eletrônico no 222/2018, para manutenção de equipamentos dos sistemas de água e esgoto. A Administração, após pagamento por período, reviu o entendimento em processo administrativo (PA no 00092-00021849/2023-87) e promoveu glosas e restituição parcelada do montante atualizado de R$ 235.372,38, por ausência de previsão no edital/termo de referência/contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a glosa e a restituição, pela Administração, de valores pagos a título de “adicional de condutor” não previsto na planilha contratual; (ii) estabelecer se pagamentos pretéritos e a natureza alimentar dos repasses aos empregados, bem como invocação do art. 468 da CLT e do reequilíbrio econômico-financeiro (art. 81 da Lei no 13.303/2016), impedem a glosa e impõem ressarcimento à contratada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de previsão expressa do “adicional de condutor” no edital, termo de referência e planilha de composição de custos do contrato afasta a obrigação de pagamento pela Administração, em observância à legalidade e à vinculação ao instrumento convocatório.
4. O pagamento administrativo realizado por equívoco, ainda que reiterado por período, não gera direito adquirido nem convalida a despesa indevida, devendo prevalecer a estrita legalidade dos dispêndios públicos.
5. A Administração detém o poder-dever de autotutela para rever atos eivados de ilegalidade, podendo cessar pagamentos indevidos e promover a recomposição patrimonial mediante glosa, quando motivada em processo administrativo regular.
6. Não comprovada convenção ou acordo coletivo aplicável à categoria contratada que imponha o referido adicional, mostra-se inviável a inclusão do benefício em repactuação ou como encargo a ser suportado pela Administração.
7. A invocação do art. 468 da CLT não transfere à Administração obrigação não prevista no contrato administrativo; eventual opção empresarial de pagar verbas a empregados sem respaldo contratual caracteriza risco empresarial da contratada.
8. O princípio do equilíbrio econômico-financeiro não autoriza a criação de rubrica inexistente no ajuste; ademais, não se demonstrou adoção do procedimento hábil de revisão/aditamento com base no art. 81 da Lei no 13.303/2016 para incluir o item ausente.
9. A alegação de enriquecimento sem causa não prospera quando evidenciado que os repasses carecem de suporte contratual e a glosa decorre de revisão legítima, ausente má-fé da Administração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Administração, em autotutela, pode cessar pagamentos e glosar valores indevidos sem previsão no edital, termo de referência ou contrato, ainda que tenham sido realizados por período.”; “2. Pagamentos pretéritos e a natureza alimentar dos repasses a empregados não geram obrigação contratual da Administração nem impedem a restituição administrativa quando ausente respaldo normativo ou contratual.”; “3. O art. 468 da CLT não impõe à Administração encargos não previstos no contrato administrativo; ônus decorrentes de pagamentos voluntários feitos pela contratada configuram risco do empreendimento.”; “4. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato não autoriza a criação ex post de rubrica inexistente, devendo eventual revisão observar os pressupostos e procedimentos do art. 81 da Lei no 13.303/2016.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.303/2016, art. 81; Lei no 8.666/1993, arts. 3o, 41 e 55; CLT, art. 468; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018733, proc. 0716317-69.2024.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Rel. Designado Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 31.07.2025.